Tribunal: STF
Processo: AP 1920
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-22
Data de publicação: 2024-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de MARCOS JOEL AUGUSTO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 23/5/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Por meio da petição STF nº 111.787/2024, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pitangueiras/SP encaminhou manifestação da Defesa de MARCOS JOEL AUGUSTO, lastreada em documentos médicos, informando que esteve internado de 23/8/2024 a 30/8/2024 (eDoc. 124)



    Em 18/9/2024, sobreveio novo ofício da 1ª Vara da Comarca de Pitangueiras/SP, com informações sobre violação de monitoramento eletrônico em 11/9/2024 e 13/9/2024 e as justificativas defensivas de que saiu da área de monitoramento para retornos médicos (eDoc. 125).



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória ao réu MARCOS JOEL AUGUSTO, em 16/3/2023, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia” (Pet 10.820/DF).



    Conforme documentos juntados aos autos, o acusado esteve internado até a data de 30/8/2024 (eDoc. 124, fl. 5).



    Além disso, informou às equipes de monitoramento que saiu da área de inclusão para retornar ao médico em 11/9/2024 e 13/9/2024 e foi orientado a providenciar os comprovantes e encaminhá-los ao Poder Judiciário (eDoc. 125, fls. 5 e 8).



    Neste contexto, juntou aos autos declarações da Secretaria Municipal de Saúde de Sertãozinho/SP, confirmando o comparecimento na unidade de saúde daquele município (eDoc. 125).



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta. Tenho, porém, por procedentes as alegações da Defesa, pois conforme documentação apresentada, o réu esteve internado e posteriormente necessitou violar a área de inclusão do monitoramento eletrônico para retornos médicos.



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, em caso de descumprimento das medidas cautelares impostas, possível a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pitangueiras/SP, com cópia da presente decisão.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente